Tribunal: TJDFT
Processo: 0735829-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS VOLVIDAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INSUCESSO. EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. POSTULAÇÃO DE CONSTRIÇÃO DE RECEBÍVEIS VIA CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ASSIMILIAÇÃO COMO CONSTRIÇÃO DE FATURAMENTO DA EMPRESA. REQUISITOS. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. RAZOABILIDADE. EXECUÇÃO. PROCESSAMENTO NO INTERESSE DO CREDOR. ASSEGURAÇÃO. TELEOLOGIA DO PROCESSO EXPROPRIATÓRIO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os créditos recebíveis pela pessoa jurídica vocacionada ao desenvolvimento de atividade econômica com viso lucrativo integram o faturamento da empresa, e, assim, não subsistindo outros bens de sua titularidade passíveis de expropriação conhecidos, esgotadas as diligências ordinariamente consumadas com aquele desiderato, se legitima a constrição de parte do que aufere àquele título, com a ressalva de que a constrição deve alcançar percentual módico de molde a não ser inviabilizar suas atividades.

2. A despeito de se reconhecer possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota, e o faturamento da empresa, ademais, não traduz o retorno lucrativo com o empreendimento que desenvolve como atividade fim do seu objeto social, mas a movimentação bruta decorrente das atividades desenvolvidas.

3. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que aufere a empresa via cartões de crédito e débito, a medida, ausente prova de que a constrição, fixada em percentual modulado, compromete a continuidade do empreendimento e a satisfação das obrigações que a afetam, e não havendo outros bens de sua titularidade conhecidos e passíveis de expropriação, deve ser deferida como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afeta e está estampada em título executivo judicial, sem que possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante a resistência da devedora em solver espontaneamente o débito que a alcançara, conquanto ostente condições para esse desiderato.

4. Agravo conhecido e provido. Unânime.